Tribunal: TJSP
Processo: 1060252-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Sentença reformada.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Sentença reformada.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000013623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060252-45.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que negavam provimento ao recurso, e do 2o
Juiz, que dava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art.
942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará voto.
.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1060252-45.2020.8.26.0100
Apelante : Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelada : Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: São Paulo (14a Vara Cível Central)
Juíza : Clarissa Rodrigues Alves
VOTO N.o 46.841
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Nexo
causal e danos comprovados
Direito de regresso da
seguradora Sentença reformada.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a
inicial com vasta documentação que demonstra o nexo de
causalidade e o vínculo com os segurados - Demonstrado o
nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e
os danos causados nos equipamentos dos segurados, em
decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do
CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
As provas produzidas nos autos são suficientes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovação dos danos causados em equipamentos elétricos do segurado
da autora.
A inicial foi instruída com vasta documentação
que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado; relatório
de regulação de sinistro; orçamento e laudo técnico, além do comprovante
de pagamento (fls. 22/53; em destaque o comprovante de pagamento).
As oscilações de energia danificaram aparelhos
dos segurados, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
O
parecer
técnico
emitido
por
empresa
especializada apontou que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de oscilação de energia e descarga elétrica.
No dia 28 de dezembro de 2019 houve queima de
aparelhos eletrônicos instalados na residência do segurado, contratante de
seguro da autora, em virtude de problemas relacionados ao fornecimento
de energia, devendo a concessionária ser responsabilizada pela falha na
prestação de serviços.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
Resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor,
sob alegação de caso fortuito ou força maior.
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
A prova pericial, além de dispensável, mostra-se
inviável em razão do tempo decorrido. Não seria razoável exigir que a
autora guardasse os aparelhos danificados para perícia futura.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o
consumidor tenha comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso. O estabelecido pela
Resolução 414/2010 da ANEEL refere-se ao procedimento a ser adotado
em caso de comunicação administrativa à concessionária, nada
mencionando que a utilização da via judicial é condicionada a tal
procedimento.
Diante da comprovação do valor do prejuízo
suportado pela autora, na quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reais), responde a ré pelo pagamento desta quantia à autora.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça, a saber:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA
PELA SEGURADORA POR SUBROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA. OCORRÊNCIA. PROVA HÁBIL AMPARADA NO
LAUDO TÉCNICO QUE INSTRUIU A REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO
CAUSAL COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO
DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.
1.- Para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso,
não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa.
2.- Aplica-se o CDC ao caso examinado, uma vez que a relação
primária estabelecida entre o segurado e a concessionária é de
consumo, subrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e
deveres, inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas
protetivas do consumidor (arts. 786 e 349 do CC).
3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré pela
reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da atividade
(art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, §6o, da CF).
4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos do
segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia
à concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade,
nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC,
ônus do qual não se desincumbiu. (Apelação no
1043760-72.2016.8.26.0114 - 31a Câmara de Direito Privado, Rel.
Adilson de Araujo, j. 14/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por conseguinte, dou provimento à apelação para
julgar procedente a ação, e condenar a ré a pagar à autora a quantia de
R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), corrigida monetariamente desde o
desembolso pela Tabela Prática desta Corte e acrescida de juros de mora de
1% ao mês, desde a citação. Sucumbente, a ré arcará com o pagamento das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados
em vinte por cento sobre o valor da condenação.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30602
Apelação Cível no 1060252-45.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA
- CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
DESCARGA ELÉTRICA - FALTA DE PROVA DE
PAGAMENTO - PEDIDO PRÉVIO ADMINISTRATIVO
- RES. ANEEL No 414/2010, ART. 204 - REQUISITO
INTRANSPONÍVEL
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
TÉCNICA
-
COMPATIBILIDADE
COM
O
PRINCÍPIO
DE
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - LAUDOS
GENÉRICOS
1 – Um dos pressupostos para a procedência da ação
regressiva é a sub-rogação da seguradora na posição
mantida pelo consumidor em face da concessionária, o
que é reconhecido por meio de demonstração do
pagamento,
ônus
probatório
que
recai
sobre
a
seguradora. Tela sistêmica ineficaz para fins probatórios.
Sub-rogação tida por inexistente. Precedente deste E.
TJSP.
2 - Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação
aplicável aos casos de danos decorrentes de descarga
elétrica é o pedido administrativo prévio de ressarcimento
(Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Exigência que
busca garantir à concessionária a possibilidade de
produção de prova técnica contemporânea à descarga
elétrica que, em tese, teria causado os danos nos
aparelhos do segurado.
3 – Ausente o pedido prévio e apresentados laudos
demasiadamente genéricos pela seguradora, impossível
declarar a existência de nexo causal entre a suposta
descarga elétrica e o dano nos aparelhos.
4 - A exigência de prévio pedido administrativo não
implica em tolhimento do direito fundamental previsto no
art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a
resolução
em
questão
busca
garantir
que
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo,
que já não são das mais vantajosas, haja vista a
responsabilidade objetiva à qual se submete. Precedente
do C. STF.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 176/181, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação,
condenando a autora das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em vinte por cento sobre o valor da causa.
Na análise da D. Magistrada a quo, as provas apresentadas não
convencem quanto ao nexo causal entre os danos nos aparelhos e a falha na
prestação de serviços da ré. Pontuou que a impossibilidade de realização de
perícia prejudica o direito de defesa da ré. Considerando isso, julgou
improcedente a ação.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 188/211).
Alegou, em suma, que os pressupostos da responsabilidade civil da
ré foram devidamente demonstrados.
Houve contrarrazões (fls. 218/235).
É o relatório.
O recurso de apelação não merece provimento.
Trata-se de ação regressiva fundada em suposta falha na prestação
de serviços pela concessionária.
Um dos requisitos para a procedência da ação regressiva é a sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogação da seguradora na posição mantida pelo consumidor em face da
concessionária, o que é reconhecido por meio de demonstração do pagamento,
ônus probatório que recai sobre a seguradora.
Considerando isso, tenho que a seguradora não comprovou a sub-
rogação (CC, art. 786), na medida em que lhe falta prova de pagamento do
capital segurado. O documento de fls. 53 é mera tela sistêmica, sem qualquer
lastro indicativo de vínculo com a apólice. Nesse sentido, destaco precedente
deste E. TJSP:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA PELA
SEGURADORA – QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE
PROVA
DA
SUB-ROGAÇÃO
-
REQUISITO
ESSENCIAL
–
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
ALTERAÇÃO
DO
DISPOSITIVO
SENTENCIAL,
REJEITADA A PRELIMINAR. A comprovação do
pagamento da indenização securitária é imprescindível à
ação regressiva de reparação de danos ajuizada pela
seguradora”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Portanto, sequer houve sub-rogação no presente caso. Mas, ainda
que houvesse prova disso, a improcedência da ação se justificaria por outras
razões.
Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento,
para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo
fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:
I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da
unidade consumidora, ou seu representante legal;
III – relato do problema apresentado pelo equipamento elétrico;
e
IV – descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V – informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora. (Incluído
pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva - como é o caso - ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora (fls. 24/42).
Subtrair-lhe essa oportunidade viola o direito ao contraditório, na medida em que
inviabiliza a elaboração de prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo
causal entre a descarga elétrica e o dano nos aparelhos da empresa sub-rogada
pela autora.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento da empresa segurada ao comando do
art. 204, inviabilizou justamente a produção de prova técnica por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária, obstando que esta se desincumbisse de seu ônus probatório. À
vista disso, não há como albergar os laudos produzidos por terceiros
desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
Ademais, a propriedade dos objetos danificados não foi
comprovada. É natural se exigir a comprovação de propriedade dos produtos
indicados à época dos fatos. Aliás, isso teria sido possível se o segurado
cumprisse com a determinação legal, reportando administrativamente à
concessionária.
Outro ponto importante a ser destacado é que a exigência de prévio
pedido administrativo não implica em tolhimento do direito fundamental previsto
no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Certamente, a resolução em questão
busca garantir que a concessionária não seja penalizada pelas regras do jogo, que
já não são das mais vantajosas, haja vista a responsabilidade objetiva à qual se
submete e a inversão do ônus probatório. Esse pedido prévio em nenhuma
medida obsta que o consumidor, ou a empresa que se sub-roga em suas
pretensões, busque o Poder Judiciário em caso de negativa injustificada. Nessa
linha de pensamento destaca-se o precedente do C. STF, que ressalta a
compatibilidade entre eventual pedido prévio administrativo, com recusa pelo
órgão público, e a inafastabilidade da jurisdição:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
PRÉVIO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do direito
de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça
ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento
pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É
bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das
vias
administrativas.
3.
A
exigência
de
prévio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerimento administrativo não deve prevalecer quando o
entendimento
da
Administração
for
notória
e
reiteradamente contrário à postulação do segurado. (...)
(RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 –
recorte e destaque nossos)
Considerando esse precedente e com arrimo nas premissas acima,
vislumbro que a ação deva ser julgada improcedente, por falta de pedido prévio
administrativo, por não considerar provado o nexo causal entre a descarga
elétrica e o dano nos aparelhos listados pela autora e pela não comprovação da
sub-rogação. Com efeito, falta à autora interesse de agir, visto que a falta de sub-
rogação e a ausência de recusa injustificada da ré ao ressarcimento dão cabo de
um dos componentes dessa condição da ação, a necessidade; falta-lhe, também,
comprovar o nexo de causalidade, pressuposto intransponível da responsabilidade
civil. No entanto, como o legislador previu no atual Código de Processo Civil a
primazia do julgamento de mérito, embora a falta de interesse de agir levasse ao
julgamento sem resolução de mérito, conclui-se pela improcedência da ação, em
atenção ao disposto no art. 488.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação, mantendo a r. Sentença. Deixo de majorar honorários.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
13C5837A
7
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13D4D364
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1060252-45.2020.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.